Tribunal: STF
Processo: ARE 1299927
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS SALÁRIOS EM ATENÇÃO AO PISO SALARIAL. LEI 11.738/08. PISO NACIONAL ASSEGURADO NA CARTA MAGNA (ART. 206, V E VIII DA CF C/C O ART. 60, VII DO ADCT). PRAZO RAZOÁVEL PARA A ADEQUAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ÀS DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA NORMA EM PRAZO POSTERIOR AO DEVIDO. DIREITO AS DIFERENÇAS SALARIAIS ASSEGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA QUE CONDENOU O RECORRENTE A EFETIVAR OS REAJUSTES SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO EM RAZÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. TESE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ” (eDOC 19)
    Opostos embargos de declaração foram conhecidos e não acolhidos. (eDOC 23)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, e 169, § 1º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de concessão de reajuste do piso salarial nacional do magistério, sem considerar os limites com gastos pessoais, bem como da autonomia dos entes públicos na gestão de suas finanças. 
    Aduz-se ainda que, com a promulgação da Lei n. 833/2010, foi efetivado o reenquadramento de todos os servidores, não havendo prejuízo aos mesmos, tendo em vista que a nova tabela salarial não apresentou redução salarial, devendo o acórdão ser reformado, (…) . (eDOC 27, p. 9)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no tocante à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, observo que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria no ARE-RG 748.371 (Tema 660), de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    Ademais, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
    Ressalto ainda que, no julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Corte modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.
    Por fim, colaciono os seguintes precedentes acerca do tema: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. A matéria debatida no Tribunal de origem encontra guarida na cristalina jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008. Constitucionalidade. 4. Reajuste do piso salarial nacional do magistério. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 961.138/SE-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7.2.17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 2. A Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Precedente: ADI 4.167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO – SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO NACIONAL DE VENCIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMO PARÂMETRO DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DA ADI N. 4.167 E DO VENCIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO DESTA (27.04.2011) – ORIENTAÇÃO DADA PELO STF.’ 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 859.994-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente